Tribunal: STF
Processo: Rcl 42660
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do RISTF, ajuizada por Tora Transportes Ltda., em face de decisão da 5ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, nos autos do Processo nº 0010516.17.2013.5.03.0131, por suposta violação à autoridade da decisão exarada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 da Repercussão Geral).
    2. A reclamante narra não observada, na decisão reclamada, a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Relata tratar-se de discussão acerca da validade de norma coletiva, mediante a qual pactuada a controle de jornada de motorista profissional.
    Explica que a sentença julgou procedente o pedido formulado pelo autor da reclamação trabalhista, afastando a aplicabilidade de norma coletiva. Argumenta que “mesmo que efetivado o trânsito em julgado da decisão, o simples fato de conter discussão acerca da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não garantido na Constituição, importa em imediata suspensão do feito.”
    Aponta como ato reclamada a decisão de indeferimento do pedido de suspensão porque constatado o trânsito em julgado (e-doc. 17).
    3. Requer a concessão de “tutela de evidência para suspender de imediato o andamento da execução nos autos nº 0010516-17.2013.5.03.0131”. No mérito, postula a procedência da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida, com o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento de mérito do paradigma.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao exame dos autos, verifico operado o trânsito em julgado do objeto da reclamação em 28.10.2019, tendo sido iniciada a liquidação nos próprios autos em 17.12.2019 (e-doc. 17).
    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 10.08.2020, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
    3. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora